Tribunal: STF
Processo: MS 26919
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - TEMPO DE TRABALHO RURAL -
   CONTAGEM RECÍPROCA - CONTRIBUIÇÕES. Conforme disposto no § 9º do
   artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo
   de serviço rural pressupõe ter havido o recolhimento das
   contribuições.